Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LISTISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE O DISTRITO FEDERAL E A UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA A RESPEITO DA MATÉRIA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. 2. Observado, no caso concreto, que o egrégio Colegiado analisou adequada e coerentemente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, concluindo que, de acordo com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 793, apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem necessariamente ser propostas em face da União, hipótese diversa dos autos, tem-se por não caracterizada qualquer contradição ou erro de fato no v. acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Posteriormente à fixação de tese sob o Tema 793, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião da análise do Recurso Extraordinário n. 1.366.243 – SC, reconheceu a existência de repercussão geral a respeito da questão relacionada à legitimidade passiva da União e a consectária competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS (Tema 1.234).
3.1. O Supremo Tribunal Federal deferiu tutela provisória no Recurso Extraordinário n. 1.366.243 – SC, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados ao protocolo do Sistema Único de Saúde, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.